Tribunal: TJDFT
Processo: 0702611-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702611-92.2019.8.07.0018 RECORRENTES: J. A. D. O., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, J. A. D. O. DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação quanto aos recursos constitucionais. Após, retornem conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023